Tribunal: TJES
Processo: 5019285-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019285-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO JUNIOR SOUSA PELISSON
COATOR: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. FUNÇÃO ESSENCIAL DO ACUSADO COMO MOTORISTA. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5013502-06.2025.8.08.0014, converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta ausência de indícios de autoria, primariedade do acusado, inexistência de periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do crime e no papel do paciente como motorista de veículo utilizado para transporte de drogas é compatível com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) definir se a primariedade e demais condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, maconha, cocaína e "PAC"), o que caracteriza gravidade concreta da conduta.

4. A autoridade judicial apontou elementos que sugerem a existência de associação estruturada para o tráfico, como a atuação conjunta de cinco pessoas, uso de veículo alugado e versões contraditórias prestadas pelos envolvidos, indicando tentativa de encobrir a coautoria.

5. A função do paciente como condutor do veículo foi considerada essencial à logística do grupo, o que afasta, neste momento processual, a alegação de desconhecimento quanto às drogas transportadas.

6. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante do modus operandi sofisticado e do risco de reiteração delitiva.

7. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, quando as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimada quando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, revela risco à ordem pública.

2. A atuação conjunta de indivíduos em veículo alugado, com versões contraditórias e modus operandi estruturado, constitui indício suficiente para a decretação da prisão cautelar, ainda que o paciente exerça apenas a função de motorista.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando esta se mostra necessária para interromper atividades criminosas e proteger a sociedade.

4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não se mostra suficiente para acautelar os objetivos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024;
STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019285-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO JUNIOR SOUSA PELISSON

COATOR: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURICIO JÚNIOR SOUSA PELISSON
contra suposto ato coator do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PANCAS/ES, que, nos autos do processo nº 5013502-06.2025.8.08.0014, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos:
(i)

o paciente exercia apenas a função de motorista do veículo e nenhuma substância entorpecente foi encontrada em sua posse direta;

(ii)

os próprios policiais militares declararam que
"ninguém assumiu a propriedade das drogas encontradas no veículo"
, e que a mera condição de motorista não é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo e a adesão à conduta criminosa;

(iii)

o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (realiza
"bicos"
na instalação de ar condicionado);
(iv)

a autoridade coatora deixou de distinguir a situação do paciente daquela dos demais flagranteados, que ostentam registros criminais; e
(v)

é cabível e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais argumentos, requerem a concessão da medida liminar para que seja imediatamente expedido Alvará de Soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16984716.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17169292,
pela denegação da ordem.

Inicialmente, observa-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o fez em decisão que,
prima facie
, não se revela teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação.

O Juízo de 1º Grau, após homologar o auto de prisão em flagrante por considerá-lo legal, analisou o cabimento da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e fundamentou a sua necessidade na garantia da ordem pública, com o fito de
"cessar a reiteração delitiva e desarticular o grupo"
(ID 82630056 dos autos de origem).

A decisão impugnada destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade, mas pela
"notória variedade de entorpecentes apreendidos (crack, maconha, cocaína e 'PAC')"
, indicando um suposto esquema de distribuição diversificado.

Além disso, a autoridade coatora ressaltou o
modus operandi
empregado, consistente na suposta ação associada de cinco indivíduos que utilizavam um veículo alugado da empresa
"LOCALIZA"
. Tal fato foi considerado um
"conhecido estratagema de traficantes para dificultar o rastreamento policial e evitar o perdimento do bem"
, o que, na visão do Juízo de origem,
"reforça os indícios de profissionalismo e organização do grupo"
.

A decisão também apontou risco à instrução criminal, ao considerar a versão dos flagranteados (de imputar toda a droga a Luiz Felipe, que por sua vez só admitiu parte) como
"combinada e falha, visando encobrir a coautoria"
.

Passo, então, a enfrentar os argumentos específicos da impetração.

1. Quanto à alegação de ausência de indícios de autoria

A tese defensiva de que o paciente seria
"mero motorista"
e desconhecia a existência das drogas demanda, em verdade, aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
e, sobretudo, com a cognição sumária da fase liminar.

Ademais, contrariamente ao alegado, o Juízo de 1º Grau individualizou a conduta do paciente. Embora tenha reconhecido sua primariedade, consignou que sua função era, em tese, essencial ao grupo, pois, como condutor do veículo alugado, seria ele quem estaria
"viabilizando o transporte e a distribuição dos entorpecentes pelo grupo"
.

A autoridade coatora foi explícita ao afastar a tese de desconhecimento, considerando-a
"não crível diante das circunstâncias (5 pessoas em um carro com drogas variadas)"
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

Assim, considerando que a apreensão de drogas em veículo conduzido pelo agente, especialmente em contexto de pluralidade de réus e
modus operandi
organizado, constitui indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão cautelar, não há que se falar em ilegalidade manifesta.

2. Quanto à ausência de
periculum libertatis
, primariedade e condições favoráveis

O fato de o paciente ser primário e possuir condições pessoais favoráveis foi expressamente considerado na decisão, não sendo, contudo, considerado suficiente para obstar a medida extrema.

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP.
No caso, o Juízo de origem justificou a insuficiência das cautelares em relação ao paciente (e ao corréu Gustavo, também primário) com base na gravidade concreta da conduta, na
"estrutura organizada (cinco pessoas em veículo alugado)"
, na variedade de drogas e no papel específico do paciente como motorista.

A fundamentação utilizada pela autoridade coatora (gravidade concreta e
modus operandi
indicativo de organização) é reiteradamente aceita pelos Tribunais Superiores como idônea para justificar a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Não se verifica, portanto, de plano, a alegada desproporcionalidade da medida ou a manifesta ilegalidade na não aplicação de cautelares diversas (art. 319 do CPP), visto que a decisão impugnada justificou, concretamente, a insuficiência destas para o caso.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Cumpre enfatizar que o
Habeas Corpus
, por sua natureza constitucional e rito célere, não se presta à análise profunda do acervo probatório, nem à revaloração minuciosa dos depoimentos colhidos em sede policial ou judicial. O que se discute, aqui, não é a culpa ou inocência do paciente, mas tão somente a legalidade da decisão que manteve sua custódia cautelar.

Não se verificando, pois, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão que converteu o flagrante em preventiva, não há espaço, na via estreita do Habeas Corpus, para a sua desconstituição.

Destarte, não se verifica qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e nas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para Denegar a Ordem.
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.